Tribunal: TJSP
Processo: 1055815-66.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção veicular. Ação de indenização por dano material, julgada parcialmente procedente, determinada a dedução dos débitos incidentes sobre o veículo. Recurso da ré. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada com os elementos de prova carreados ao processo, mormente porque incontroverso o furto do veículo.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção veicular. Ação de indenização por dano material, julgada parcialmente procedente, determinada a dedução dos débitos incidentes sobre o veículo. Recurso da ré. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada com os elementos de prova carreados ao processo, mormente porque incontroverso o furto do veículo. Desnecessidade da oitiva de testemunhas. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. Mérito. Furto de automóvel com contrato de proteção veicular em plena vigência. Recusa de pagamento da indenização embasada em quitação de mensalidade com atraso e ausência de licenciamento do veículo. Inadmissibilidade. Justificativa da negativa em cláusulas contratuais que estabelecem obrigações abusivas, nulas de pleno direito à luz do art. 51, IV, do CDC. Regulador do sinistro que não encontrou divergências nas informações recebidas do associado e nem naquelas que apurou, conforme relatório unilateralmente elaborado por empresa contratada pela apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios do patrono do autor, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055815-66.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNDIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, é apelado
RICARDO SIEGFRIED PERESTRELLO PAUPERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1055815-66.2017.8.26.0002
APELANTE: MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEICULOS
AUTOMOTORES
APELADO: RICARDO SIEGFRIED PERESTRELLO PAUPERIO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
VOTO No 7358

APELAÇÃO. Contrato de proteção veicular. Ação
de
indenização
por
dano
material,
julgada
parcialmente procedente, determinada a dedução dos
débitos incidentes sobre o veículo. Recurso da ré.
Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento
de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada
com os elementos de prova carreados ao processo,
mormente porque incontroverso o furto do veículo.
Desnecessidade da oitiva de testemunhas. Nulidade
não configurada. Preliminar rejeitada. Mérito. Furto
de automóvel com contrato de proteção veicular em
plena
vigência.
Recusa
de
pagamento
da
indenização embasada em quitação de mensalidade
com atraso e ausência de licenciamento do veículo.
Inadmissibilidade. Justificativa da negativa em
cláusulas contratuais que estabelecem obrigações
abusivas, nulas de pleno direito à luz do art. 51, IV,
do CDC. Regulador do sinistro que não encontrou
divergências
nas
informações
recebidas
do
associado e nem naquelas que apurou, conforme
relatório unilateralmente elaborado por empresa
contratada pela apelante. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários advocatícios do patrono do autor, de
10% para 15% do valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 3/8
Trata-se de ação de indenização por dano material
ajuizada por RICARDO SIEGFRIED PERESTRELLO PAUPERIO contra
MUNDIAL
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 185/189), cujo relatório adoto, que condenou a ré a indenizar o autor no
valor de R$ 44.766,00, devendo ser descontados os débitos sobre IPVA,
DPVAT e multas, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença,
devidamente corrigido pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo, desde a data do evento danoso, e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
191/207), arguindo preliminarmente a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor. No mérito, sustenta o descumprimento do regulamento da
entidade recorrente por parte do apelado, consistente no pagamento do rateio
de junho de 2017, mês anterior ao furto, com 6 dias de atraso, fato que
implica a necessidade de nova vistoria no veículo conforme instruções
recebidas no próprio boleto, o que não ocorreu. Alega que o apelado não
enviou a foto das chaves do veículo, argumentando que havia perdido.
Aduz que o furto do veículo seria conveniente,
tendo em vista as dívidas no montante de R$ 4.102,43 e que o apelado não
acionou o serviço 190 da Polícia Militar imediatamente ao evento, o que
dificulta a localização e eventual recuperação do bem.
Entende que os fatos deveriam ser esclarecidos em
audiência de instrução, tendo em vista as circunstâncias narradas, afastando
eventual fraude, pugnando pela anulação da sentença ou a improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 4/8
ação.
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 208/209).
Contrarrazões às fls. 212/235.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 236), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
240).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, o autor era
proprietário do veículo da marca/modelo Chevrolet/Spin, ano de
fabricação/modelo 2014/2015, placas FRP-4921, e celebrou com a ré um
contrato de proteção veicular por meio do qual lhe era assegurado, entre
outros direitos, indenização equivalente a 100% do valor correspondente ao
bem previsto na tabela FIPE em caso roubo ou furto.
Consta, ainda, que no dia 27/07/2017, por volta das
23h30m, após chegar em casa, o autor estacionou seu veículo em frente a sua
residência e, por volta das 6h00 da manhã do dia seguinte, quando saía para
trabalhar, percebeu que o veículo havia sido furtado.
Prossegue a exordial informando que imediatamente
o autor comunicou o furto do veículo à ré por telefone e dirigiu-se à
Delegacia de Polícia para a lavratura do Boletim de Ocorrência.
Continua a prefacial narrando ter enviado todos os
documentos solicitados pela ré para o recebimento do valor da indenização,
mas foi surpreendido com a negativa do pedido, razão da propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 5/8
De início, impende assinalar que ao negócio jurídico
celebrado entre as partes aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois,
independentemente de sua natureza jurídica (associação sem fins lucrativos),
a apelante desempenha atividade no mercado de consumo mediante
remuneração, enquadrando-se na definição de fornecedora, como disposto no
art. 3o da legislação de regência.
E, de outro lado, amolda-se o apelante ao conceito
de consumidor a que alude o artigo de lei citado, eis que contratou o serviço
prestado pela parte contrária como destinatário final.
Em segundo lugar, cediço que ao julgador incumbe
o dever de aquilatar a necessidade de deferir a produção das provas
destinadas à análise do mérito da ação (art. 370, caput, do CPC).
Nesse sentido, elucidada a matéria fática com os
elementos de prova carreados ao processo, mormente porque incontroverso o
furto do veículo, evidente que a dilação probatória reclamada no recurso era
inútil e desnecessária.
Logo, não configurado o cerceamento de defesa,
rejeita-se o pedido de anulação da sentença para a realização de audiência.
No mérito, embora a proteção contratada não se
sujeite ao controle e fiscalização da SUSEP, equipara-se, sim, a um contrato
de seguro e, uma vez verificado o risco garantido - furto do veículo -, a perda
da cobertura só tem lugar quando o associado agravá-lo de modo intencional,
ou seja, tenha agido de má-fé para auferir vantagem indevida em detrimento
da associação.
O art. 422 do Código Civil estabelece que “os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, de modo que, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 6/8
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, os contratantes
devem comportar-se com lealdade, honestidade e ética, não somente na
celebração do negócio, mas também na sua execução, para que a relação
contratual não seja fonte de prejuízo para qualquer uma das partes.
Nesse sentido, as justificativas de que o pagamento
da mensalidade foi feito com atraso de 6 dias e que não foi realizado o
procedimento de revalidação da proteção para a negativa da indenização são
incompatíveis com os princípios citados, porquanto estabelecem obrigações
abusivas colocando o consumidor em exagerada desvantagem, sendo, pois,
nulas de pleno direito à luz do art. 51, inciso IV, do CDC.
A propósito e como bem ponderado na r. sentença
recorrida a respeito do pagamento após a data do vencimento “... certo é que
o próprio boleto de cobrança permite a quitação extemporânea da dívida,
com os acréscimos de mora e multa”, ou seja, o contrato não sofreu solução
de continuidade, de modo que o não cumprimento da obrigação acessória -
nova vistoria no veículo -, somente ensejaria a ruptura da relação se o
associado se recusasse a fazê-la após formalmente instado, eis que o boleto
mencionado não informa o prazo limite para tal. Ademais, não cogitada pela
apelante a hipótese de colisão envolvendo o veículo, presume-se a boa-fé do
associado na conservação da coisa.
Com relação à ausência de licenciamento do
veículo, o fato constitui infração administrativa e não infração à cláusula 20,
inciso III1 (fls. 33/34), mormente porque em nada contribuiu para a
ocorrência do evento, não sendo, pois, razão plausível para a recusa ao
pagamento da indenização.
1 CLÁUSULA VIGÉSIMA - Não caberá qualquer tipo de ressarcimento ao Associado que:
III) Quando infringir qualquer disposição grave do Código de Trânsito Nacional que tenha contribuído para
o acidente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 7/8
E no que diz respeito a “... apuração de má-fé, dolo
ou fraude no ambiente que circundou o evento em tela...” (fls. 201), a
generalidade da argumentação não permite relacionar eventual conduta do
apelado à situação excludente da indenização prevista na cláusula 20, inciso I,
do Regimento Interno2.
O regulador do sinistro não encontrou divergências
nas informações recebidas do associado e nem naquelas que apurou,
conforme relatório unilateralmente elaborado por empresa contratada pela
apelante (fls. 143/156).
A perda das chaves do veículo não é algo incomum
e o fato, por si só, não implica em fraude ou má-fé do segurado, mormente
porque a argumentação não veio lastreada com outros elementos probatórios
com potencial para influenciar no convencimento do julgador.
De igual modo, não ultrapassou o campo da mera
retórica infundada, a alegação de que “... o furto do veículo seria um tanto
quanto conveniente, já que o mesmo apresentava dívidas no montante de R$
4.102,43...”. A esse respeito, o apelado se qualifica como taxista e se
utilizava do bem para exercer a sua profissão. Logo, o furto do veículo,
mesmo com dívidas, não lhe traria benefício algum, pois além de estar
desprovido de seu instrumento de trabalho, haveria de aguardar a tramitação
do processo para o recebimento da indenização. Além disso, a r. sentença
determinou a dedução dos débitos incidentes sobre o veículo, do valor a ser
recebido, para evitar o enriquecimento sem causa do apelado.
Em arremate, não se conhece da alegação de
comunicação tardia do furto à autoridade policial, por constitui inovação, eis
2 CLÁUSULA VIGÉSIMA - Não caberá qualquer tipo de ressarcimento ao Associado que:
I - Ficar constatado ou se apurar, judicial ou extrajudicialmente, a má-fé, dolo ou fraude do Associado, na
contribuição do incêndio, roubo/furto ou colisão;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055815-66.2017.8.26.0002 -Voto no 7358 8/8
que não deduzida na contestação, pena de supressão de um grau de jurisdição.
Sendo assim, afigura-se ilegal a recusa da apelante
ao pagamento da indenização pelo furto do veículo do associado.
Destarte, a r. sentença recorrida bem equacionou a
controvérsia, devendo, portanto, ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono
do autor, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator